Tribunal: TJMT
Processo: 1005195-50.2020.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005195-50.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ - CPF: 615.870.951-49 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO POR DÍVIDA INCONTROVERSA – PAGAMENTO DA DÍVIDA POSTERIORMENTE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM EXTINÇÃO QUANDO DA CITAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo o ajuizamento de Ação de Execução por dívida incontroversa, com pagamento posterior ao ajuizamento, não se configuram os danos morais em caso de prosseguimento da ação com extinção quando da citação do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na Ação Indenizatória nº 1005195-50.2020.8.11.0006, movida em face de HSBC BANK BRASIL S. A.,
julgou improcedente
a demanda e condenou o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensos em razão da concessão da assistência judiciária.

Em suas razões o apelante informa que:

- o pedido de indenização em dobro cinge-se no fato do apelado demandar por dívida já paga no processo de execução de título extrajudicial, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Cáceres-MT, sob o nº: 1000378-79.2016.8.11.0006;

- resta incontroverso que a dívida então cobrada via processo de execução, estava quitada desde o mês de junho de 2017, e o apelado, por seu turno, não se furtou em momento algum em continuar a execução então ajuizada, requerendo, inclusive, tanto a citação quanto a penhora e constrição de bens de seu patrimônio para saldar o respectivo débito;

- em que pese ter dado causa ao ajuizamento da ação de execução, em razão do não pagamento da dívida, o feito permaneceu tramitando normalmente após o adimplemento da dívida (20 de abril de 2017), ao passo que somente teve ciência da ação, após a sua efetiva citação (julho de 2019), momento em que opôs os embargos à execução, informando o pagamento;

- o banco apelado é responsável pelo controle dos valores que lhe são devidos, de forma que, tendo realizado acordo com o apelante, devidamente quitado, deveria ter informado o Juízo.

Requer, ao final, o provimento do apelo para ser julgada procedente a sua pretensão inaugural, sendo-lhe pago a quantia de R$89.728,99 (oitenta e nove mil reais, setecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), a título de repetição em dobro do indébito e R$89.728,99 (oitenta e nove mil reais, setecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) a título de danos morais, devidamente corrigidos, assim como a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões aportaram aos autos em documento de id. 89312574. Preliminar de Ausência de Dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

O banco sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor litigante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória e revisional.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Extrai-se da inicial que o autor, ora apelante, pretende indenização por danos morais fundamentando sua pretensão no fato de a apelada ter distribuído contra ele uma ação de execução e mantido o transcurso da demanda mesmo após o pagamento do débito no interregno da execução.

Com efeito, no tocante à responsabilidade civil, preceitua o artigo 186 do Código Civil que:

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.”

Portanto, tem-se que os elementos essenciais da responsabilidade civil são: a ação ou omissão, a culpa ou dolo do agente, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima. Assim, somente com a presença de todos estes elementos é que resta a obrigação de indenizar.

Neste ínterim, a obrigação de indenizar nasce da violação à lei e, em decorrência dessa conduta, observado o nexo de causalidade, o dano. Do que se infere que não havendo dano não há a indenização, pois o dano é pressuposto da responsabilidade.

Na hipótese dos autos, há de se notar que não houve qualquer ato abusivo praticado pela parte apelada para que pudesse invadir a esfera de direitos do apelante e, causar-lhe prejuízo de ordem moral.

Isso porque ao ajuizar a ação de execução de título extrajudicial, o réu\apelante, até então devedor, estava inadimplente com as parcelas do financiamento, fato não rechaçado no curso daquele feito e neste, legitimando, ao certo, o direito de ação.

No bojo do processo executivo, no ano de 2017 é que houve o sinistro do veículo e então o pagamento do financiamento, por meio do seguro (24.05.2017), notícia aportada aos autos somente em sede de Embargos à Execução, quando da citação do executado, ora apelante.

Dessa feita, ao contrário do que afirma o apelante, não houve propriamente ajuizamento de ação por conta de dívida já paga, porque a Execução foi ajuizada quando a dívida não estava paga, mais de 01 (um) ano antes do pagamento administrativo realizado pelo executado\apelante.

Esses dados mostram que, efetivamente, quando do ajuizamento da execução, os créditos executados eram reais, significando, portanto, inexistir a alegada cobrança por dívida já paga, que é exatamente o que a regra obsta de forma clara. O que se verifica, todavia, no caso dos autos, não é esse panorama, mas, quando muito, mero prosseguimento equivocado da execução, circunstância não prevista na lei e que não trouxe prejuízos ao executado\apelante,
uma vez que nada foi pago indevidamente e nenhum bem foi penhorado
.

Além disso, o ato de executar alguém judicialmente, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo se comprovado dolo ou má-fé do representante, pois constitui um direito assegurado a todo e qualquer cidadão, especialmente quando a dívida originária é legítima.

De igual sorte, manter esta execução em curso por pequeno lapso temporal após a realização do pagamento por via administrativa, por qualquer situação que seja, também não configura a ocorrência de danos morais.

Merece destaque a referência ao assunto extraída da obra de Rui Stoco, sustentada por Caio Mário afirmando que:

“O fundamento moral dessa causa de isenção de responsabilidade encontra adágio: qui iure suo ititur neminem laedit, ou seja, quem usa de um direito seu não causa dano a ninguém.” (Causas de irresponsabilidade, Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial - 6ª Ed. - Revista dos Tribunais, págs. 182).

Assim, da análise dos fatos, não se infere atitudes da instituição financeira com o propósito em ofender o apelante em sua honra, uma vez que o ato de o processar deu-se despido de dolo ou má-fé.

Ora, restou evidente nos autos que o apelado agiu sem qualquer excesso ou abuso, não configurando assim, também, ato ilícito a sua conduta.

Logo, na situação em comento, inviável falar em direito à indenização por danos morais, porquanto ausente agir ilícito ou mesmo o prejuízo moral.

Com relação ao pedido de repetição em dobro do indébito, ao reverso do afirmado, não há prova do pagamento realizado pela parte autora. Não sendo legítimo, então, a condenação à repetição do indébito. Explico.

É cediço que na repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente.

Quando as cobranças decorrerem de ajustamento entre as partes e eventualmente forem tidas como indevidas, a devolução em dobro somente ocorrerá se restarem comprovados o dolo ou a má-fé do credor.

Nesse sentido, veja-se o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

“A aplicação da sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940 do CC/2002) - pagamento em dobro por dívida já paga - depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor. Precedentes.” (AgRg no REsp 601.004/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 14/09/2012).

Na espécie, inexiste prova de dolo ou má-fé da instituição apelada quanto às cobranças declaradas indevidas. Vale ressaltar que o ônus probante acerca dos mencionados vícios era da parte autora, conforme exegese do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, deve ser afastada a pretensão da restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 15% (quinze por cento) do valor da causa, devendo ser observado o deferimento da assistência judiciária ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021